Tribunal: TJPA
Processo: 0138581-53.2015.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0138581-53.2015.8.14.0050

APELANTE: ERIVALDO BENTO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV
,
DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, a personalidade e as consequências do crime. Ponderou, a meu ver, justificativas extensas, suficientes e plausíveis para as circunstâncias judiciais, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

3. Os fundamentos apresentados pelo juiz
a quo
na primeira fase da dosimetria da pena encontram-se perfeitamente delineados nos ditames legais, bem como nas provas constantes dos autos, tendo, ainda, sido respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do delito praticado pelo réu, não havendo motivos para a reforma da pena-base aplicada. Desta feita, verifico que a mensuração inicial realizada pelo juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que foi fixada no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Nesse sentido é o entendimento sumular nº 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
Erivaldo Bento de Araújo
(nascido em
29/11/1995
), em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o condenou à pena de
21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB c/c o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 17851560) que, o acusado
Erivaldo Bento de Araújo
, vulgo ‘Leleco’, no dia
05/10/2015
, às 17h40min., na rua
Sebastiana Barroquinha
nº 20, bairro
Centro de Apoio
, na cidade de Santana do Araguaia/PA,
de maneira premeditada, consciente e voluntária, ceifou a vida da vítima A. T. S.
, com
06 (seis) golpes de faca tipo peixeira
, conforme testifica o auto de exame cadavérico.

Narra o caderno investigativo, que a vítima A. T. S. naquele dia fatídico fazia caminhada com sua colega, a testemunha
Beatriz Lima dos Reis
, sendo que, por volta das 17h40min., retornavam juntas para suas residências que ficam próximas e também próximo a residência do acusado, momento em que,
repentinamente, surgiu o acusado armado com uma faca e sem nada dizer, passou a desferir golpes certeiro na pobre vítima
, tendo a testemunha Beatriz saído correndo e gritando por socorro pela rua, ocasião em que avistou a genitora da vítima, a Senhora
Maria Aparecida Silva
, relatando o ocorrido. A genitora da vítima ainda chegou a vê-la com vida, assim que se aproximou, porém, segundos após,
ela faleceu em razão dos graves ferimentos
.

A genitora da vítima, momentos antes do crime, conversava próximo a sua residência com uma vizinha,
Josiclaudia Alexandre Barbosa Andrade
,
tendo ambas avistado tanto a vítima já caída no solo, quanto o acusado Erivaldo, ainda com a faca utilizada para perpetrar o crime nas mãos
, saindo logo em seguida em direção desconhecida.
O acusado deixou a faca utilizada no local do crime
e, assim que foi apreendida,
constatou-se que o nome da vítima havia sido gravado no cabo da faca pelo acusado
, comprovando-se com essa atitude a
premeditação do crime
.

Todas as testemunhas são uníssonas em afirmar que
o motivo do crime foi em razão do acusado querer ter um relacionamento amoroso com a vítima e esta negar
.

O acusado, após a prática do delito, ainda foi perseguido pela Polícia Civil, porém, adentrou em uma área de mato, não sendo localizado naquela ocasião,
vindo a ser preso 05 (cinco) dias depois
, na cidade Paraíso do Tocantins, em cumprimento a
mandado de prisão preventiva
expedido pelo juízo.

Em
razões recursais
(doc. ID 17852616), a defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, destacando que o réu apresenta
condições pessoais favoráveis
(
trabalhador, possui residência fixa e conhecida, onde residia com seus familiares, tem 02 (dois) filhos menores de idade, é primário e sempre possuiu bom comportamento social e familiar
). Requer, assim, a
redução proporcional da reprimenda-base
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17852618), pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente apelo (parecer, doc. ID 18564994).

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

MÉRITO
:

1.
Da requerida redução da pena-base.

Aduz a defesa do apelante a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual requer a
redução proporcional da reprimenda-base.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...).
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.
A conduta do acusado transborda a censurabilidade normal do tipo, revelando, assim,
CULPABILIDADE
intensa, de absoluta reprovabilidade, visto que o crime foi premeditado, fato evidenciado pelo nome da vítima gravado na arma do crime e corroborado pelo conhecimento da rotina da vítima pelo acusado, sabedor do horário e local em que a encontraria para praticar o ato frio e cruel, consistente na sua morte, devendo a presente circunstância judicial ser valorada negativamente; relevam, ainda, os autos que o acusado não registra
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, circunstância neutra, portanto; sobre a sua
CONDUTA SOCIAL
, as testemunhas de defesa alegaram desconhecer algo que desabonasse sua conduta na comunidade em que estava inserido à época, o que autoriza a presente circunstância ser considerada a favor do acusado; Quanto à
PERSONALIDADE
do acusado, no caso
sub judice
, não podemos desconsiderar sua frieza na execução do crime, nem a intensificação acentuada da violência, visto que sua atitude perversa, levou-o a ceifar a vida da vítima, de forma brutal, com vários golpes de faca, nas proximidades de sua residência, permitindo, assim, que sua genitora assistisse o ato criminoso, culminando com a morte da filha em seus braços, clamando por sua sobrevivência, como consta nos autos, o que leva a presente circunstância ser considerada em desfavor do acusado; os
MOTIVOS
do crime, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, constituem a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual deixo de valorá-la como circunstância judicial desfavorável ao acusado, visto que servirá para qualificar o delito perpetrado, sob pena de incorrer em
bis in idem
; as
CIRCUNSTÂNCIAS
, que evidenciaram a impossibilidade de defesa da vítima, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, além de qualificar o crime, constitui também agravante. No entanto, para não incorrer em bis in idem, reconheço a sua existência, mas deixo de valorá-la, neste momento, passando a considerá-la na segunda fase da presente dosimetria como agravante, as
CONSEQUÊNCIAS
são evidentemente graves e nefastas, visto que a vítima era filha única, possuía familiares, dentre os quais, sua genitora aqui presente, lembrando que “nem todo o tempo do mundo consegue curar um coração ferido pela dor de perder um filho”, mormente, quando esse é o seu único filho, razão suficiente para valorar negativamente a circunstância judicial em análise; pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada concorreu para a conduta criminosa do acusado, visto que o sentimento angelical externado por uma menina de apenas 14 (quatorze) anos de idade, envolvida por um homem de 20 (vinte) anos de idade, à época dos fatos, não pode ser considerada como suficiente para contribuir com o crime em análise. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 d Código Penal e os limites da pena prevista no art. 121, §2º, do CPB,
fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
. (...)”.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após
aplicar, de forma justa e fundamentada
, a reprimenda que seja,
de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, a personalidade e as consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas extensas, suficientes e plausíveis para as circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao
princípio da individualização da pena
e a
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Especificamente no que concerne à
culpabilidade
, tem-se que a
multiplicidade de golpes
é capaz, sim, de autorizar a desvaloração da referida circunstância, desbordando daquela considerada normal ao tipo,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. PROVOCAÇÃO DE ABORTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NOTA NEGATIVA. QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. MANTIDA NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. 2ª FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS AGRAVANTES E AS ATENUANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A
quantidade de facadas desferidas contra a vítima é elemento acidental não participante da estrutura do tipo e que evidencia maior reprovabilidade da conduta do crime de homicídio, revelando intensidade acentuada do dolo, apta a desvalorar a culpabilidade
.
2. A conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do agente na coletividade, inserido no contexto da família, da vizinhança, do corpo social etc. No caso concreto, a MM. Juíza
a quo
não demonstrou, na sua fundamentação, que o acusado mantinha comportamento negativo na comunidade local, razão pela qual se deve afastar a análise negativa da referida circunstância judicial. 3. A prática de crime durante cumprimento de pena em regime aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou da personalidade. 4. O legislador estabeleceu pena mais severa para o crime de feminicídio em relação ao homicídio, prevendo maior reprovabilidade para o crime praticado por razões da condição de sexo feminino. Assim, o fato de o crime ter sido praticado envolvendo violência doméstica não é hábil para a valoração das circunstâncias do delito, haja vista tal particularidade já estar prevista na lei. 5. O crime de feminicídio praticado na presença de descendente constitui razão para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria. Todavia, à luz do caso concreto, o acusado convivia com a filha da vítima e tinha relação próxima com a enteada de 10 (dez) anos. Além disso, a criança presenciou o crime e gritou por socorro ao lado da mãe que agonizava. Para mais, a conduta deixou órfão um bebê de dois anos, o qual foi privado do convívio materno. Tais particularidades permitem que haja valoração negativa das consequências do crime na primeira fase dosimétrica. 6. Presentes as agravantes da reincidência e da alínea "h" do inciso I do art. 61 do Código Penal, bem como as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deve-se promover a compensação entre elas, mantendo-se a pena no mesmo patamar fixado anteriormente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJDFT - Acórdão 1754289, 00021977420198070006, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Os fundamentos apresentados pelo juiz
a quo
na primeira fase da dosimetria da pena encontram-se perfeitamente delineados nos ditames legais, bem como nas provas constantes dos autos, tendo, ainda, sido respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da
gravidade do delito praticado pelo réu
, não havendo motivos para a reforma da pena-base aplicada.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada no patamar médio estabelecido pelo legislador para o
crime de homicídio qualificado
, que vai de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Nesse sentido é o
entendimento sumular nº 23
desse Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP.
4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE.
I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.
II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum

obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de homicídio qualificado
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, hei por bem,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024